Tribunal: CARF
Processo: 10950.727754/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO PRESUMIDA. IMPOSSIBILDIADE.
O arbitramento do lucro é forma alternativa à forma ordinária de mensuração do lucro, quando não for possível a apuração do Lucro Real em razão de o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, no caso do Lucro Presumido, ou quando apresentar esses demonstrativos e a autoridade administrativa conclui que eles se revelam imprestáveis para apuração do lucro, nos termos do art. 530, III, do RIR/99.
A demonstração de inexistência da escrituração contábil não pode ser presumida, mas evidenciada durante o procedimento de fiscalização, sobretudo quando o sujeito passivo, mediante intimação prévia, apresenta o Balanço Patrimonial.
A não observação dos requisitos legais e procedimentais para evidenciar a inexistência da escrituração contábil ou do Livro Caixa, no caso de opção pelo Lucro Presumido, ou da imprestabilidade desses demonstrativos nulifica materialmente o lançamento.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA CONTESTADA NO RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Preclui o direito de ver apreciada as razões recursais em relação à matéria que não foi objeto de impugnação. A inovação quanto à matéria em fase recursal caracteriza supressão de instância e inovação dos fundamentos da decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.727754/2019-43
ACÓRDÃO
1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO PASTORIL BOM PROGRESSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
LUCRO
ARBITRADO.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO
PRESUMIDA.
IMPOSSIBILDIADE.
O arbitramento do lucro é forma alternativa à forma ordinária de
mensuração do lucro, quando não for possível a apuração do Lucro Real
em razão de o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, no
caso do Lucro Presumido, ou quando apresentar esses demonstrativos e a
autoridade administrativa conclui que eles se revelam imprestáveis para
apuração do lucro, nos termos do art. 530, III, do RIR/99.
A demonstração de inexistência da escrituração contábil não pode ser
presumida, mas evidenciada durante o procedimento de fiscalização,
sobretudo quando o sujeito passivo, mediante intimação prévia, apresenta
o Balanço Patrimonial.
A não observação dos requisitos legais e procedimentais para evidenciar a
inexistência da escrituração contábil ou do Livro Caixa, no caso de opção
pelo Lucro Presumido, ou da imprestabilidade desses demonstrativos
nulifica materialmente o lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
2
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA CONTESTADA NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Preclui o direito de ver apreciada as razões recursais em relação à matéria
que não foi objeto de impugnação. A inovação quanto à matéria em fase
recursal caracteriza supressão de instância e inovação dos fundamentos da
decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
as preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso, para cancelar a exigência
em razão de vício material por não observância dos requisitos legais para fins de arbitramento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Juiz de Fora, que julgou
improcedente a impugnação contra autos de infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
3
Jurídica (IRPJ) e as Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ano-calendário 2015, no valor
total de R$ 365.605,18, com imputação de multa qualificada de 150%.
2.

A infração decorre alienação de propriedades rurais efetuadas pela Recorrente e
por Agro Pastoril Bijui em favor de Walter Caminha, pelo valor de R$ 800.000,00, pagos em moeda
corrente. Ocorre que a Fiscalização identificou que as propriedades rurais foram vendidas por R$
1.165.087,20 e que não houve apuração de ganho de capital e, consequentemente, pagamento de
tributos sobre a operação, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 27/67).
2.1.

A Fiscalização informa ainda que a Recorrente se manteve inativa desde sua
constituição e que os imóveis alienados foram conferidos pelos sócios como integralização de
capital, fato que impede que tais imóveis pudessem, como alegado pela Recorrente, serem
classificados como estoque e que tampouco há demonstração de que esses imóveis foram
utilizados na atividade rural pela Recorrente, mas objeto de exploração pelos seus sócios.
2.2.

Não houve apresentação da escrituração comercial que permitisse verificar a
utilização dos imóveis alienados em 2015 e conferidos como integralização de capital em 2006,
inclusive, como alegado pela Recorrente, que se tratava de imóveis em estoque.
2.3.

Diante disso, concluiu a Fiscalização ter havido ganho de capital entre o valor real
de alienação (R$ 1.165.087,20) e o valor dos imóveis conferidos na integralização de capital (R$
367.000,00), resultando em R$ 798.087,20, dividido em 50%, relativo à participação da Recorrente
nos imóveis.
2.4.

Foram responsabilizados solidariamente os sócios-administradores João Claudio
Ciuffa, Carlos Eduardo Ciuffa, e Rodolfo Albert Ciuffa, nos termos do art. 135 do Código Tributário
Nacional (CTN), em razão dos seguintes fatos: (i) falta de apresentação de escrituração contábil da
empresa, sobretudo no ano-calendário de 2015, quando a empresa realizou a venda nos imóveis,
violando o art. 1.179, da Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro; (ii) falta de apresentação
de Escrituração Contábil Fiscal (ECF), não obstante ter realizado alienação de imóveis de sua
propriedade, nos termos do art. 8o, § 2o, do Decreto-Lei no 1.598, com redação dada pela Lei o
11.941, de 2009; (iii) declaração falso sobre inatividade no ano de alienação dos imóveis, pelo
menos; (iv) falta de apuração e recolhimento dos tributos incidentes sobre ganho de capital na
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
4
alienação dos imóveis de propriedade da empresa; (v) inserção de valor falso ao efetivamente
praticado como alienação em registro público e escritura pública.
3.

Em impugnação (fls. 284/311), a ora Recorrente arguiu preliminar de cerceamento
do direito de defesa por fundamentação incompleta do lançamento; que a Fiscalização iniciou o
procedimento unicamente para exigir tributo sobre ganho de capital e que tem como objeto social
a compra e venda de imóveis; que não houve qualquer solicitação para apresentação de livros e
escrituração contábil que justificasse o arbitramento do lucro. Sobre a responsabilidade tributária,
alega que o fato da escritura pública ter sido feita em valor inferior pode decorrer de valores
arcados pelo comprador, como o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), e que o real
motivo dessa discrepância deve ser indagado junto ao adquirente. Protestou contra a qualificação
da multa.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 362/376). Afastou a alegação de
nulidade dos autos de infração e por afastar a alegação de ausência de motivação para o
arbitramento do lucro. Decidiu ainda por manter a responsabilidade solidária dos administradores,
quando atuam por culpa, nos termos do art. 1.016 do Código Civil e por incorrerem nas hipóteses
dos art. 124 e 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN); registrou ainda que não houve
contestação ou defesa expressa dos vínculos de responsabilidade atribuídos a João Claudio Ciuffa,
CPF no 049.142.069-27 e Carlos Eduardo Ciuffa, CPF no 042.872.069-24, razão pela qual, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997,
considera-se não impugnada tal matéria em relação aos mesmos. Por fim, decidiu pela
manutenção da multa qualificada. A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A ADMINISTRADORES DA PESSOA
JURÍDICA. ART. 135, III E ART. 124 DO CTN. POSSIBILIDADE. MULTA QUALIFICADA.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote
sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal,
ensejam a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão.
OMISSÃO DE RECEITA. GANHO DE CAPITAL. ARBITRAMENTO.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
5
Uma vez que ficou provado nos autos, que o contribuinte deixou de apresentar os
livros e documentos de sua escrituração, bem como não trouxe nenhum
elemento que atestasse, de forma hábil e idônea, a comprovação do ora alegado,
através de um elemento probatório, ensejar-se-á o arbitramento.
ARBITRAMENTO - PESSOA JURÍDICA INATIVA - FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
A pessoa jurídica que se declara como inativa e que tem tal situação
descaracterizada, deve ser tributada pelo lucro real, trimestral, desde que
apresentasse a escrituração comercial na forma da legislação de regência do
tributo, não o fazendo correto é o arbitramento de seu lucro. MULTA DE OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO. A multa de ofício no percentual de 75% deve ser duplicada
quando verificada a ocorrência de um dos casos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 1964, comprovando-se, no caso concreto, o intuito doloso do sujeito
passivo.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO. DESCABIMENTO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores,
em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
CSLL IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Quando os lançamentos de IRPJ e CSLL, recaírem sobre a mesma base fática, há
de ser dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos específicos inerentes à
legislação de cada tributo.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 399/437) a autuada principal, Agro Pastoril Bom
Progresso Ltda, e os responsáveis tributários, João Claudio Ciuffa, Carlos Eduardo Ciuffa e Rodolfo
Albert Ciuffa, alegam: Preliminar (i) nulidade do r. acórdão em razão de não ter enfrentado todos
os argumentos, em especial por não ter tecido qualquer comentário sobre a atividade da empresa,
que ensejaria mensuração da base de incidência com base do percentual de arbitramento, nos
termos do art. 605 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580,
de 2018 (RIR/2018) e sobre as classificações contábeis com base no Comitê de Pronunciamento
Contábeis (CPC) que atestam a contabilização apresentada nos livros e demonstrações contábeis,
em ofensa ao art. 31 do Decreto no 70.235, de 1972; (ii) nulidade do auto de infração que não
observou critérios de alienação de imóvel rural, previsto no art. 19 da Lei no 9.393, de 1997;
nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa ao proceder a responsabilização dos
sócios pelo crédito tributário e pela incorreta capitulação legal da autuação. Quanto ao mérito,
aduz que a real atividade operacional é a compra e venda de imóveis, conforme se depreende da
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
6
cláusula terceira e que o fato de não constar a expressão “próprios” não é razão para não
considerar como atividade operacional do contribuinte; que o tratamento contábil dos bens
imóveis alienados estava registrado em seu ativo e mantido para venda, conforme documentação
e contrato social demonstrando o custo histórico; que a autoridade fiscal não solicitou
apresentação de livros e que apresentou tudo o que foi pedido, fato que não foi enfrentado pela
DRJ; que a autoridade fiscal buscou de forma descontextualizada desclassificar a classificação
contábil dos imóveis de ativo circulante para ativo imobilizado; aduz que os itens 6 e 8 do CPC
16(estoques) e o item 6 do CPC 27 (imobilizado); que a IN RFB no 1.700, de 2017, utilizada como
um dos fundamentos legais para arbitramento, não pode retroagir; defende que por desenvolver
a atividade de venda de imóveis, que o valor da alienação deve ser somado para fins de aplicação
do percentual de lucro presumido e não ter tratamento de ganho de capital; alega ser optante
pelo Lucro Presumido e que a DRJ não acatou a opção efetuada e demonstrada a partir dos
cálculos efetuados e existentes no Balanço Patrimonial, mesmo a Recorrente não estando
obrigado ao Lucro Real; que não estavam presentes as condições para o arbitramento do lucro,
posto que a Fiscalização não intimou para apresentação dos livros contábeis e, ainda que fosse
possível, a tributação deveria ser pela aplicação do percentual do lucro presumido acrescido de
20%, pois a receita era conhecida. Sobre a Responsabilidade Solidária, que os atos praticados não
se enquadram no art. 135, III, do CTN. Sobre a multa qualificada, que não houve dolo que
justifique a exasperação da multa, que a Constituição Federal veda o confisco (art. 150, IV). Ao
final, requer seja declarada a nulidade do r. Acórdão, nulidade do auto de infração, e, caso não
reconhecida a nulidade, seja cancelada a exigência em razão da incorreta forma de tributação, por
não se dar pelo Lucro Presumido ou, se efetuada com base no Lucro Arbitrado, não ter se dado
com base na receita bruta conhecida; requer ainda a exclusão da responsabilidade solidária, da
multa qualificada e, caso mantida essa última, que seja limitada ao percentual de 100%.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
7
Conhecimento
7.

Os sujeitos passivos foram cientificados da decisão de primeira instância nas
seguintes datas: (i) Agro Pastoril Bom Progresso Ltda, em 16.07.2020 (fls.395); (ii) João Claudio
Ciuffa, em 21.08.2020 (fls.386); (iii) Carlos Eduardo Ciuffa, em 21.08.2020 (fls. 394); Rodolfo Albert
Ciuffa, em 31.08.2020 (fls. 396).
8.

O Recurso Voluntário apresentado em conjunto pela autuada principal e os
responsáveis solidários foi interposto em 30.09.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (fls. 398), e que, por força do art. 6o da Portaria RFB no 5431, de 2020, com as alterações
posteriores até a Portaria RFB no 4.105, de 2020, que suspendeu a prática de atos processuais até
31.08.2020, é tempestivo.
9.

Preliminarmente, sobre a observação constante no r. Acórdão de que “no presente
caso, não houve contestação/defesa expressa dos vínculos de responsabilidade atribuídos a João
Claudio Ciuffa, CPF no 049.142.069-27 e Carlos Eduardo Ciuffa, CPF no 042.872.069-24, razão pela
qual, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997, considera-se não impugnada tal matéria em relação a mesma”, importante registrar que
a impugnação (fls. 284/311) foi apresentada em conjunto pela autuada principal e pelos
responsáveis solidários e nela constam argumentos sobre o chamamento ao polo passivo da lide,
aduzido no tópico “2.2.4 Da Responsabilidade Solidária – Impossibilidade”, razão pela qual deve
ser afastada a alegação de preclusão quanto ao direito de apresentar Recurso Voluntário, mas tão
somente declarar como precluído o direito processual de discutir em grau recursal sobre o vínculo
de responsabilização, atribuído a João Claudio Ciuffa e Carlos Eduardo Ciuffa.
10.

Diante disso, o Recurso Voluntário apresentado em conjunto pela autuada principal
e os responsáveis solidários, por preencher os pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Preliminares

a) Nulidade da decisão de primeira instância
11.

Entende a Recorrente ser nula a r. decisão em razão de não ter enfrentado todos os
argumentos, em especial por não ter tecido qualquer comentário sobre a atividade da empresa,

1 Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de
2020.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
8
que ensejaria mensuração da base de incidência com base do percentual de arbitramento, nos
termos do art. 605 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580,
de 2018 (RIR/2018) e sobre as classificações contábeis com base no Comitê de Pronunciamento
Contábeis (CPC) que atestam a contabilização apresentada nos livros e demonstrações contábeis,
em ofensa ao art. 31 do Decreto no 70.235, de 1972.
12.

A autoridade julgadora fundamentou a manutenção do lançamento em razão de
que a ora Recorrente não apresentou documentação que infirmasse a acusação fiscal, em especial
em razão de a interessada ter se autodeclarada inativa e não ter apresentado nenhum documento
de natureza fiscal, bem como quaisquer livros na sua peça de defesa, a fim de demonstrar o
registro das operações, bem como atestar com fins probatórios o ora alegado e a sua condição de
ativa.
13.

Registrou ainda que a Recorrente foi intimada, não obstante ter se declarado
inativa, para apresentar balanço patrimonial e documentos sobre a operação de alienação dos
imóveis. Igualmente, a autoridade julgadora afastou a alegação de opção pelo Lucro Presumido,
visto a inexistência de opção e escrituração de, pelo menos, o Livro Caixa. Sustentou ainda sua
posição com base na Súmula CARF no 59, que possui a seguinte redação:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
14.

Sobre a r. Decisão não ter abordado cada um dos pontos trazidos na impugnação,
como por exemplo, a atividade desenvolvida ou classificações fiscais com base no CPC, é
importante deixar claro que o fato de discorrer sobre diversos argumentos não é razão para
vincular o julgador, que, como se sabe, deve decidir de forma fundamentada sobre o litígio, apenas
isso.
15.

O julgador não está vinculado a abordar cada argumento trazido na peça
impugnatória, quando um deles ou parte deles é suficiente para por termo a lide. Em outras
palavras, não é o tamanho da peça de impugnação (ou recursal) que determina lide, mas o
lançamento, que determinou a matéria tributável (art. 142 do CTN) e o pedido do sujeito passivo
que contra ele se insurge.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
9
16.

A autoridade julgadora de primeira instância não incorreu em omissão ao deixar de
abordar todos os pontos que a Recorrente resolveu discorrer em sua impugnação.
17.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) em diversas oportunidades se manifestou que
não se caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia, ainda que não tenha examinado individualmente cada um dos
argumentos apresentados:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO JULGADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA POR ÍNDICE QUE REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
DEFERIMENTO DO PEDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 462 DO CPC. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO ULTRA PETITA.
1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão que, com
fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a invocada pelas partes,
decide de modo integral a controvérsia posta.
2. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração (inciso I do art. 535 do
CPC) é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo
não decorre logicamente da fundamentação.
[...]
(REsp 665683/MG, Min. Teori Albino Zavascki, DJe 10.03.2008)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ARREMATAÇÃO.
PREÇO
VIL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
[...]
2. Não há violação do art. 535, II, do CPC/1973 quando o acórdão recorrido,
mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos
pelo embargante, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral
a controvérsia, apenas não acolhendo a tese defendida pelo recorrente.
[...]
(AgInt no REsp 1343655/SC, Min. Gurgel Faria, DJe 03.12.2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS
ADMINISTRATIVOS. AUTOS DE INFRAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
10
DE VÍCIOS. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEIS
MUNICIPAIS N. 13.614/2003 E 15.244/2010 E DECRETO MUNICIPAL N.
46.921/2006. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
[...]
(AgInt no REsp 1713200/SP, Min. Regina Helena, DJe 23.05.2018)
17.

O CARF tem adotado o entendimento semelhante em seus julgados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
OMISSÃO. O julgador administrativo não está obrigado a responder todos os
argumentos da defesa se já expôs motivo suficiente para fundamentar a sua
decisão sobre as matérias em litígio. Todavia, a omissão acerca do exame de
argumento apresentado como hábil a isoladamente afastar a exigência, ou ao
menos parte dela, enseja cerceamento do direito de defesa por supressão de
instância e impõe a declaração de nulidade da decisão recorrida.
(Acórdão no 1101-001.038, Relatora Edeli Pereira Bessa, sessão em 12.02.2014)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARGUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Ausente fundamentação robusta capaz de demonstrar que o ato decisório
prolatado na instância a quo de alguma forma concorreu para o cerceamento do
direito de defesa, descabe falar em decretação da sua nulidade.
[...]
(Acórdão no 1301-001.774, Relator Wilson Fernandes Guimaraes, sessão em
03.03.2015)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
11
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando essa
atende aos requisitos formais previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/72,
bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do
mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se
verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões
estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso
apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
[...]
(Acórdão no 1002-002.718, Relatora Miriam Costa Faccin, sessão em 10.03.2023)
18.

O fato de a r. Decisão não ter abordado a totalidade dos argumentos trazidos pela
então Impugnante não é causa de nulidade. Ver cada um de seus argumentos abordados, em uma
relação direta de argumento e motivação da decisão, nada mais é que um ato de vontade do
signatário da reclamação administrativa, todavia, não existe esse requisito de validade para o ato
decisório.
19.

Como referido, art. 59 do PAF é expresso ao qualificar como nulo o ato praticado
com preterição ao direito de defesa, tal situação não se verifica na r. decisão, razão pela qual se
afasta a alegação de nulidade de omissão da decisão de primeira instância.

b) Nulidade do auto de infração
20.

Os Recorrentes alegam nulidade do auto de infração por não ter observado os
critérios de alienação de imóvel rural, previsto no art. 19 da Lei no 9.393, de 1997; nulidade do
auto de infração por cerceamento de defesa ao proceder a responsabilização dos sócios pelo
crédito tributário e pela incorreta capitulação legal da autuação.
21.

Com relação ao segundo ponto, cerceamento do direito de defesa ao proceder a
responsabilização dos sócios, não assiste razão aos Recorrentes.
22.

A responsabilização solidária dos sócios administradores tem previsão legal e os
fatos que ensejaram o chamamento ao polo passivo da relação tributária estão adequadamente
elencados no TVF, fato que permitiu o conhecimento da imputação a eles formulada e a
apresentação de impugnação e recurso voluntário, com razões que entendem infirmar as
acusações do Fisco.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
12
23.

Assim, entendo que não ocorreu preterição ao direito de defesa preconizado no art.
59, Inciso II, do Decreto n° 70.235/72, Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF), único
dispositivo legal que poderia levar ao entendimento de nulidade do ato de lançamento:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
24.

Com relação ao primeiro ponto, de que a autoridade não observou o disposto no
art. 19 da Lei no 9.393, de 19972, que determina que na apuração do ganho de capital de imóvel
rural deve ser considerado o valor da terra nua (VTN) declarado no Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT)3 e, no caso de não entrega desse documento ou de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, o valor constante em sistema
instituído pela Secretaria da Receita Federal do Brasil4. Pugna ter restado evidenciado que o

2 Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital, nos termos da
legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN
declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de
sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural adquirido anteriormente à
data a que se refere este artigo, será considerado custo de aquisição o valor constante da escritura pública,
observado o disposto no art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

3 Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento de Informação e
Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas data e condições fixadas pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT,
e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de mercado.
§ 3o O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses estabelecidas nos arts. 2o e 3o fica dispensado da
apresentação do DIAT. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)

4 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização
do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos
federais.

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
13
critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) adotado pela autoridade está totalmente
equivocado, em clara ofensa ao art. 142 do CTN5.
25.

O referido argumento não constou na impugnação e por decorrência lógica não foi
objeto de análise pelo r. Acórdão, razão pela qual a referida preliminar de nulidade encontra-se
precluída, não sendo possível de deliberação em grau recursal.
26.

Nesse sentido os seguintes julgados:
Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO EM RECURSO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade não
podem ser deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade
processual de seu exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de
representar, se admitida, indevida supressão de instância.
(Acórdão no 1302-003.514, relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, sessão de
17.04.2019)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2011
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
Não cabimento da preliminar face a inexistência de matéria de ordem pública
alegada pela parte. Falta a boa-fé processual da parte quando, sabendo que
matéria sofreu preclusão consumativa, tenta enquadrar matéria de mérito como
de ordem pública.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE TESES OMITIDAS EM
PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE.

5 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
14
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais, sob
pena de violação ao ônus da impugnação específica e aos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRESERVAÇÃO DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada
por ocasião da impugnação. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal.
(Acórdão no 1401-003.018, relator Daniel Ribeiro Silva, sessão de 22.11.2018)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA CONTESTADA NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Em conformidade com a regra da preclusão, se o impugnante não contestou a
matéria na fase de impugnação ou de manifestação de inconformidade, não
poderá mais fazê-lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e
inovação dos fundamentos do julgado recorrido.
(Acórdão no 1002-001.964, relator Ailton Neves da Silva, sessão de 09.03.2021)
27.

Por se tratar de matéria não impugnada, não poderão os Recorrentes fazê-la em
grau recursal, razão pela qual deve ser declarada a preclusão em relação a preliminar de nulidade
de lançamento quanto à capitulação legal, base de cálculo e alíquota por não observação do
disposto na Lei no 9.393, de 1996.

Mérito
a) Impossibilidade de arbitramento
28.

Os Recorrente alegam que a atividade da autuada principal abrange a compra e a
venda de imóveis, conforme se depreende da cláusula terceira e que o fato de não constar a
expressão “próprios” não é razão para não considerar como atividade operacional do contribuinte.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
15
Que os imóveis alienados estavam registrados em seu ativo circulante e mantidos para venda,
conforme documentação e contrato social, que demonstra o custo histórico. Aduz que a
autoridade fiscal buscou de forma descontextualizada afastar a classificação contábil dos imóveis
de ativo circulante para ativo imobilizado, sem observar o que preceitua os itens 6 e 8 do CPC 16
(estoques) e o item 6 do CPC 27 (imobilizado). Em razão de a classificação contábil dos bens
imóveis e da atividade desenvolvida com a compra e a venda de imóveis, defende que o valor da
alienação deve ser somado para fins de aplicação do percentual de lucro presumido ou lucro
arbitrado e não ter tratamento de ganho de capital.
29.

A autoridade fiscal responsável pelo lançamento informa que a autuada principal foi
intimada a apresentar documentos hábeis e idôneos comprobatórios do valor histórico, custo, e/ou
valor contábil do bem alienado, como também os comprovantes de recolhimento de IRPJ e CSLL
incidentes sobres a operação, o sujeito passivo não apresentou os livros comerciais e fiscais
previsto na legislação que permitiriam a mensuração do valor contábil dos bens alienados, bem
como aqueles que seriam necessários e obrigatórios à verificação da apuração do lucro/prejuízo
incorrido no ano-calendário de 2015, além de não comprovar o recolhimento dos tributos devidos
(TVF, fls. 35)
30.

Em razão da não apresentação da escrituração contábil, inclusive que demonstrasse
a alegada contabilização dos imóveis como ativo circulante, foi efetuado o lançamento com base
no Lucro Arbitrado.
31.

Sobre esse ponto, arbitramento dos resultados, os Recorrentes alegam que a
autoridade fiscal não solicitou apresentação de livros e que apresentou tudo o que foi pedido,
razão pela qual não estavam presentes as condições para arbitramento do lucro.
32.

Conforme TVF (fls. 30), consta que a atuada principal foi intimada do Termo de Início
de Diligência em 10.04.2019 (fls. 83) para que apresentasse, entre outros documentos: (i)
documentos hábeis e idôneos comprobatórios dos valores recebidos em razão da alienação do
imóvel, (ii) último balanço patrimonial apresentado pela empresa, (iii) documentos
comprobatórios do valor histórico, custo, e/ou valor contábil do bem alienado, (iv) demonstração
do ganho de capital e (iv) comprovantes de pagamento do IRPJ e da CSLL.
33.

Em 28.05.2019, a autuada principal apresentou cópia (i) das escrituras públicas de
compra e venda, (ii) do contrato social, (iii) balanço patrimonial com data de encerramento em
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
16
31.12.2018, (iv) certidão de inteiro teor das matrículas dos imóveis e (v) comprovante bancário de
recebimento dos valores.
34.

A r. decisão (fls. 362/376), ao analisar a questão do arbitramento do Lucro, registra
que a interessada não trouxe documentação ou esclarecimentos capazes de reverter o valor
apontados no curso do procedimento fiscal, que ensejou o lançamento consubstanciado e instruído
no processo objeto desse acórdão. Ou seja, os então impugnantes não apresentaram, nos termos
dos art. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 19726, a escrituração contábil que pudesse infirmar a
conclusão da autoridade fiscal que resultou na apuração dos resultados pelo Lucro Arbitrado.
35.

Ainda conforme consta no Acórdão da DRJ, embora a fiscalização tenha identificado
uma receita decorrente de uma transação imobiliária, não houve a devida preocupação da
interessada em juntar o recolhimento do devido ganho de capital, bem como a escrituração com os
respectivos documentos que atestasse a instrumentalidade de sua operação.
36.

Conforme referido, em 28.05.2019, a autuada principal apresentou cópia do
Balanço Patrimonial com data de encerramento em 31.12.2018, devidamente assinado por
contabilista (fls. 115), onde consta, ao contrário do alegado pelos Recorrentes, que os bens
imóveis, no valor de R$ 189.902,00, estão registrados no subgrupo imobilizado, fato que indica ser
correto tratamento tributário de ganho de capital por ocasião da alienação dos imóveis.
37.

Todavia, um corolário da existência de um Balanço Patrimonial é a existência de uma
escrituração contábil que lhe dê suporte. Ora, se a autuada principal apresentou balanço
patrimonial, deveria a Fiscalização intimar e analisar a escrituração contábil para concluir sobre sua

6 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante
petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
17
imprestabilidade ou evidenciar a não escrituração do Livro Caixa, no caso de opção pelo Lucro
Presumido, para fins de apuração do Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530 do RIR/997
38.

Diante da ausência de intimação para apresentação da escrituração contábil ou do
Livro Caixa, sequer resta demonstrado nos autos que a Fiscalização analisou as demonstrações
financeiras da autuada e, a partir dessa análise, as considerou imprestáveis para fins de apuração
do Lucro Real ou pela inexistência do Livro Caixa, no caso de opção pelo Lucro Presumido.
39.

Note-se que a regular intimação para apresentação de livros e documentos é
condição para o arbitramento, conforme Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018 – g.n.)
40.

Há diversos precedentes do CARF de que a falta de apresentação de livros
obrigatórios ou a inconsistências relevantes na escrituração não esclarecidas pelo sujeito passivo
ou a imprestabilidade da escrituração são razões legítimas para o arbitramento, todavia, em todos
os precedentes, houve intimação e análise da escrituração durante o procedimento que resultou
na constatação da sua imprestabilidade ou a constatação indubitável da sua inexistência (Acórdãos
no 1401-007.547, 1201-007.314, 1401-007.688, 1402-007.308).
41.

A Fiscalização presumiu a inexistência da escrituração em razão de a autuada
principal ter se declarado ao longo dos anos como inativa, não obstante ter recebido durante o
procedimento de fiscalização cópia do Balanço Patrimonial.

7 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua
atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão
ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
(g.n.)
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.130 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727754/2019-43
18
42.

A DRJ seguiu na mesma linha, isto é, de ratificar a presunção de inexistência da
escrituração ao afirmar que, se a autuada principal tivesse efetivamente optado pelo Lucro
Presumido, estaria obrigada a apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.422/2013, e deveria manter a escrituração contábil nos termos da
legislação comercial (Livros Diário e Razão), sendo facultado, porém a manutenção apenas do Livro
Caixa, desde que escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária, nos termos do
art. 527, do então RIR/99, o que não ocorreu.
43.

Diante da existência do Balanço Patrimonial não é possível presumir a inexistência
da escrituração para fins de arbitramento, far-se-ia necessário, pelo menos, nova intimação para
apresentação da escrituração contábil que serviu de base para elaboração da demonstração
financeira e, uma vez de posse da escrituração, analisá-la para verificar sobre sua prestabilidade
para fins de tributação do Lucro Real ou Presumido, como foi o caso da autuada principal.
44.

A ausência desse cuidado procedimental não é convalidada pelo fato de a então
impugnante não ter juntado sua escrituração contábil no momento da instauração do litígio,
conforme entendimento da autoridade julgadora de primeira instância.
45.

Dessa forma, por não observar o rito procedimental necessário, de intimação para
apresentação da escrituração contábil, que permitiria concluir sobre eventual subsunção à
hipótese de arbitramento, o lançamento é nulo em razão de vício material insanável por não ter
observado o disposto no art. 530 do RIR/99 (Art. 603, RIR/2018).
Dispositivo
46.

Diante do exposto, voto por REJEITAR as preliminares de nulidade e, no mérito, por
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência em razão de vício material por
não observância dos requisitos legais para fins de arbitramento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 465
DF CARF MF
Original